Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-52.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000790-52.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FABRICIO BEZERRA GOMES Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO REPASSE DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DO DÉBITO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Apelação cível interposta por F.B.G. contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente da conduta do Município de Macarani de reter valores descontados da remuneração do servidor a título de empréstimo consignado e não repassá-los à instituição financeira credora. 2. Fato relevante. O Apelante teve descontadas de sua remuneração, ao longo do ano de 2020, parcelas relativas a contratos de empréstimo consignado celebrados com a Caixa Econômica Federal. O Município, embora tenha efetuado os descontos regularmente, deixou de repassar os valores à instituição financeira, mantendo-os retidos por período determinado. A conduta gerou inadimplência perante a credora e motivou o ajuizamento de ação para compelir o ente público ao repasse e à reparação por danos morais alegadamente sofridos. O Município confessou a falha administrativa, justificando-a como decorrente de "caos na administração municipal" herdado de gestão anterior, conforme decretos de situação de emergência editados em janeiro de 2021. 3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau, após a inversão do ônus da prova e a manifestação do Município demonstrando o cumprimento superveniente da obrigação de fazer mediante o repasse dos valores devidos, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O Juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de comprovação de que a conduta do Município teria gerado efetivo abalo à honra do Autor, inexistindo prova de negativação do nome do servidor ou de consequências que ultrapassassem o mero aborrecimento cotidiano. A tutela de urgência anteriormente concedida foi cumprida pelo ente público, regularizando a situação antes da prolação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento, pelo Município, da obrigação de repassar à instituição financeira os valores de empréstimo consignado regularmente descontados da remuneração do servidor configura, de forma automática ou presumida (dano moral in re ipsa), o dever de indenizar por danos morais, ainda que não comprovada a efetiva negativação do nome do servidor ou a ocorrência de abalo concreto à sua honra objetiva ou subjetiva, especialmente quando o débito foi regularizado antes da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR - A responsabilidade civil do Município de Macarani, como pessoa jurídica de direito público, é regida pela teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a demonstração da conduta lesiva (comissiva ou omissiva), do nexo de causalidade entre esta conduta e o dano, e do efetivo prejuízo sofrido pela vítima. No caso em análise, a conduta ilícita e o nexo causal são inquestionáveis, uma vez que o Município procedeu aos descontos das parcelas consignadas da remuneração do servidor e, em clara violação ao artigo 5º da Lei nº 10.820/2003, reteve indevidamente tais valores, deixando de repassá-los à instituição financeira credora. - A retenção de valores consignados pelo empregador público constitui apropriação indevida de verba de natureza alimentar, caracterizando ilícito administrativo de extrema gravidade e configurando quebra da boa-fé objetiva e dos deveres anexos ao contrato de trabalho e à legislação específica sobre consignação em folha de pagamento. Tal conduta, além de violar direitos do servidor, compromete a relação creditícia entre este e a instituição financeira, gerando inadimplência involuntária e potencial risco de restrições creditícias. - Não obstante o reconhecimento da gravidade da conduta do Município e da evidente ilicitude da retenção indevida, a controvérsia recursal se restringe à existência e à necessária comprovação do dano moral indenizável. O Apelante sustenta que a prática do ato ilícito configura dano in re ipsa, ou seja, dano presumido pela própria natureza da conduta, independentemente de comprovação específica de prejuízo extrapatrimonial, argumentando que a retenção de verba alimentar e a consequente inadimplência perante a credora expuseram-no a situação de angústia, constrangimento e risco iminente de negativação. - Embora a tese do dano moral presumido encontre respaldo em situações específicas onde a lesão à dignidade, à honra ou à imagem da pessoa é inerente ao próprio ato ilícito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem exigido, para a caracterização do dano moral em casos de falhas na prestação de serviços ou descumprimento de obrigações contratuais, a demonstração de que as consequências do ato ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou contratempo inerente à vida em sociedade, atingindo efetivamente os direitos da personalidade do indivíduo. - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020). Ademais, a Corte Superior consolidou o posicionamento de que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, especialmente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019). - No processamento específico da presente demanda, verifica-se que, após a concessão da tutela de urgência determinando o repasse dos valores retidos, o Município de Macarani cumpriu integralmente a obrigação de fazer, regularizando o débito perante a instituição financeira antes da prolação da sentença. A regularização superveniente, embora não afaste a ilicitude da conduta pretérita, mitiga substancialmente as consequências da mora e evita o agravamento do prejuízo ao servidor. - A análise detida do conjunto probatório dos autos revela que o Apelante, embora tenha demonstrado de forma cabal o ato ilícito praticado pelo Município (desconto seguido de não repasse), não logrou comprovar a ocorrência de efetivo abalo à sua honra objetiva ou subjetiva. Não foram juntados aos autos documentos que comprovassem a inscrição do nome do servidor em cadastros restritivos de crédito (SERASA, SPC), nem foram apresentadas notificações, cartas de cobrança ou qualquer outro elemento que demonstrasse a materialização das alegadas "cobranças vexatórias" mencionadas na petição inicial e reiteradas em réplica. - O Apelante limitou-se a alegar, de forma genérica, a ameaça de negativação e o bloqueio de linhas de crédito, sem, contudo, produzir a mínima prova documental que corroborasse tais assertivas. A mera expectativa de dano futuro, que justificadamente motivou a busca pela tutela de urgência para compelir o repasse e evitar o agravamento da situação, não se confunde com o dano moral efetivamente consumado, passível de reparação pecuniária. - O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece de forma inequívoca que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso vertente, competia ao Apelante demonstrar, ainda que por indícios robustos, que a conduta ilícita do Município resultou em efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu. A completa ausência de prova da negativação ou de qualquer outra consequência danosa que transcendesse o plano do dissabor e do aborrecimento enfraquece sobremaneira a tese do dano moral presumido. - A verba indenizatória por danos morais destina-se a compensar a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, fugindo à normalidade dos percalços cotidianos, interfiram de forma intensa e negativa no comportamento psicológico do indivíduo, violando concretamente seus direitos de personalidade. No caso concreto, o Juízo de primeiro grau, após analisar minuciosamente o conjunto fático-probatório, concluiu que o Apelante não suportou prejuízo extrapatrimonial grave o suficiente para justificar a reparação pecuniária, limitando-se o ocorrido ao plano do mero aborrecimento, dos dissabores e dos transtornos inerentes à vida em sociedade e às falhas eventuais na prestação de serviços públicos. - Manter a condenação por danos morais em situação onde o débito foi regularizado e não houve comprovação de efetiva negativação ou de abalo concreto à honra do indivíduo equivaleria a banalizar o instituto da reparação moral, transformando-o em fonte de enriquecimento sem causa e desvirtuando sua finalidade compensatória e pedagógica. - Portanto, em que pese a inegável gravidade da conduta inicial do Município de Macarani, que reteve indevidamente verbas consignadas de natureza alimentar, configurando ilícito administrativo reprovável, a total ausência de comprovação de que tal conduta resultou em abalo que transcendeu a esfera do mero desconforto cotidiano e atingiu efetivamente a honra objetiva ou subjetiva do Apelante, notadamente pela inexistência de prova de negativação, de protestos ou de qualquer outra restrição creditícia concreta, impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida integralmente. Tese de julgamento: "O descumprimento, pelo Município, da obrigação de repassar à instituição financeira os valores de empréstimo consignado regularmente descontados da remuneração do servidor, embora constitua ato ilícito administrativo grave, não configura, por si só, dano moral indenizável na modalidade in re ipsa. A caracterização do dano extrapatrimonial exige a comprovação de que a conduta ilícita resultou em efetivo abalo à honra objetiva ou subjetiva do servidor, mediante a demonstração de negativação do nome em cadastros restritivos de crédito, de cobranças vexatórias ou de outras consequências que ultrapassem o mero aborrecimento e dissabor cotidianos. A regularização superveniente do débito antes da sentença e a ausência de prova da negativação afastam a presunção do dano moral, caracterizando a situação como mero transtorno não indenizável." 6. Em face da sucumbência recursal do Apelante, e nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela Apelante ao patrono da parte Apelada para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantidos os demais parâmetros estabelecidos na sentença. Fica ressalvado que a exigibilidade da condenação permanece suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, por ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 927; CPC/2015, arts. 373, I, 85, § 11, 98, § 3º, 487, I, e 1.009; Lei nº 10.820/2003, art. 5º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.04.2019, DJe 24.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000790-52.2020.8.05.0155, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani, em que figura como Apelante FABRICIO BEZERRA GOMES e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE MACARANI. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura no sistema.